Tribunal: TJDFT
Processo: 0727862-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727862-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SALOMAO DAVID AMORIM AGRAVADO: FELIPE ROCHA DOS CRAVOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SALOMÃO DAVID AMORIM (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de FELIPE ROCHA DOS CRAVOS (executado), processo n. 0022794-84.2016.8.07.0001, na qual rejeitou os embargos de declaração para manter a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER e DECRED. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 200537273 dos autos de origem): “Fica intimada a parte executada a se manifestar, em cinco dias, acerca dos embargos de declaração de ID 198450623. Indefiro o pedido de consulta ao Sniper, pois a finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER. SIBAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperações de Ativos Financeiros - SNIPER. 2. A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 3. O sistema permite o acesso aos dados da Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral Da União, Agência Nacional de Aviação Civil e o Tribunal Marítimo desde que estejam em processo de integração de bases de dados do Infojud e Sisbajud. 4. No caso, o o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. 3.1. Registre-se que o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judiciais não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1865090, 07002736320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido de consulta à Decred do executado pois referida diligência não se presta ao intento de localização de bens do devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. PEDIDO DE ACESSO A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - DIMOF - E A DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO - DECRED. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS INSERVÍVEIS PARA O FIM ALMEJADO. PESQUISAS ANTERIORES. ESGOTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF - é ferramenta apta a indicar movimentações financeiras em conta corrente do devedor. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, por sua vez, indica a realização de gastos individuais com cartão de crédito. Tais dados, quando esgotadas pesquisas anteriores por meio da utilização dos sistemas SisbaJud, InfoJud e e-RIDF, são de pouca ou nenhuma utilidade, pois demonstrada a ausência de disponibilidade financeira em conta para viabilizar ato de bloqueio e ulterior conversão em penhora que permita o pagamento do crédito exigido. Precedentes deste e. TJDFT. 2. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam. Assim, hígida a decisão judicial que nega ao exequente a pretendida busca de informações por acesso a declarações DIMOF e DECRED, visto que tais programas não servem ao intento de localizar bens do devedor. Impropriedade manifesta do meio em relação à finalidade a ser alcançada que torna racionalmente indefensável o postulado afastamento do direito de matriz constitucional (art. 5o, X, da CF) à preservação da privacidade do executado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1864457, 07455613420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se. (g.n.) Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, alega perseguir o seu crédito há 8 anos e que o executado age de forma procrastinatória, extraindo-se das redes sociais que ocupa o cargo de Assessor de Investimentos na VOGA INVEST. Além disso, há notícias de que seja sócio da empresa PLANFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA. Colaciona julgados em abono a sua tese. Ao final, requer (ID 57678967): “i.1. deferir a expedição de ofício, para a empresa PLANFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.938.722/0001-42, estabelecida na Avenida das Araucárias, lote 1835/1905/1955/2005, sala 308, piso 03, Águas Claras, CEP: 71936-250, em nome do seu sócio administrador FERNANDO ROCHA DOS CRAVOS, para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o último balanço patrimonial da sociedade, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia descumprimento; i.2. deferir expedição de ofício ao grupo VOGA INVESTIMENTOS, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.945.233/0001-13, estabelecida na Q SHIS CL QI 3, BLOCO K, 2o andar, sala 202, Setor de Habitações Individuais Sul, CEP: 71605-495, Brasília/DF, para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qual a relação financeira existente entre a mencionada sociedade ou qualquer uma de suas filiadas e o Agravado (exemplo: trabalhista, contratual, societária), apresentando, na mesma oportunidade, os documentos comprobatórios, bem como os rendimentos auferidos pelo Agravado em decorrência da suposta relação, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia descumprimento; i.3. deferir o pedido de pesquisas nos sistemas SNIPER, DECRED E DIMOF; ii) A intimação do Agravado para se manifestar acerca do Agravo de Instrumento interposto; iii) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, com a devida revisão das decisões agravadas. Preparo identificado (ID 61249948 e ID 61266411). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator